Tribunal: TJDFT
Processo: 0731206-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731206-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL GOMES APELADO: BANCO PAN S.A, BANCO CSF S/A, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., PARANA BANCO S/A D E S P A C H O O presente recurso encontra-se na pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária Presencial desta e. Sexta Turma Cível, a ser realizada no dia 03/12/2025 (quarta-feira) com início às 13h30. Na petição de ID 78691092, o apelado (MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA) requer a inscrição de sua advogada para a realização da sustentação oral. À Secretaria para as providências cabíveis, destacando que o ato deverá ser realizado na modalidade presencial para os advogados com domicílio profissional no Distrito Federal. Esclareço à advogada que deverá ratificar pessoalmente o interesse na sustentação ao servidor da Secretaria da Turma antes do início da sessão(13:30h), nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 242/2019 deste Tribunal. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator